Tribunal: TJSP
Processo: 1013235-63.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Técnico de enfermagem- Adicional de insalubridade- Grau – Previsão legal – Ausência – Isonomia – Impossibilidade:

– A diferença de benefícios, auxílios e descontos salariais típicos de função ou cargo está vinculada à lei específica com critérios objetivos e isonômicos, repudiada a iniciativa discricionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1013235-63.2015.8.26.0625
Voto n°24240
Registro: 2020.0000196582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013235-63.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, é apelado EDIO MARTINS
LUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1013235-63.2015.8.26.0625
Voto n°24240
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1013235-63.2015.8.26.0625
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APELADO: ÉDIO MARTINS LUZ
JUIZ PROLATOR: EDUARDO CALVERT
COMARCA: TAUBATÉ
VOTO No 24.240
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Técnico de enfermagem- Adicional de insalubridade-
Grau
Previsão legal
Ausência
Isonomia

Impossibilidade:
A diferença de benefícios, auxílios e descontos
salariais típicos de função ou cargo está vinculada à
lei específica com critérios objetivos e isonômicos,
repudiada a iniciativa discricionária.
RELATÓRIO
A sentença de fls. 163/166 julgou parcialmente procedente o pedido
para, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenar o
município (i) ao restabelecimento do adicional de insalubridade pago ao autor
no patamar de 40% (quarenta por cento) e (ii) às diferenças relativas ao
pagamento do adicional feito em patamar inferior desde Abril de 2015. Os
valores da condenação deverão ser atualizados monetariamente desde a data de
cada um dos pagamentos e contar juros desde a citação do réu. A correção
monetária se dará pelo índice IPCA-E e os juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema 810. Diante da sucumbência
recíproca, deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários
advocatícios.
Apela o Município de Taubaté (fls.202/205) alegando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1013235-63.2015.8.26.0625
Voto n°24240
desde o ingresso do autor em 13/03/2014 ao quadro funcional do município, o
programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) já apontava grau médio de
insalubridade, sendo que anterior recebimento do adicional em grau máximo
fora resultante de erro administrativo, corrigido posteriormente. Relata que a
diferenciação em percentuais para a mesma categoria ou função no CAPS AD
resulta da realização de trabalho interno e extramuros - na condução de
pacientes-, atribuindo ao apelado atividade exclusivamente interna. Bate-se
pela regularidade do laudo pericial emitido no âmbito da Secretaria da Saúde -
CAPS AD - por intermédio de assessoria em segurança e medicina do trabalho.
Afirma, ainda, que o autor nem sequer se destinou a produzir prova pericial
apta a infirmar ato administrativo válido e presumidamente legítimo.
Contrarrazões às fls. 208/210.
FUNDAMENTOS
1. Édio Martins Luz, servidor público municipal (técnico de
enfermagem) desde 13.03.2014, ajuizou demanda contra o Município de
Taubaté objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade no
percentual de 40% sobre seus vencimentos, a partir de Abril de 2015 - data a
partir da qual a Municipalidade reduziu o percentual de pagamento do referido
adicional para 20%, após elaboração de laudo pericial, mantendo, contudo, o
percentual em grau máximo aos demais técnicos de enfermagem lotados em
Caps-AD.
2. Da fundamentação em sentença: “(...) Para solução de mérito da
demanda cumpre verificar se foi regular a redução do valor do adicional de
insalubridade pago pelo réu ao autor, bem como a existência de danos morais
indenizáveis. Não há controvérsia nos autos acerca do fato de que o autor
recebeu o adicional de insalubridade em seu patamar máximo (40%) até o mês
de março de 2015, a partir de quando o adicional passou a ser pago na
proporção de 20% (vinte por cento). Em sua contestação, o réu afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1013235-63.2015.8.26.0625
Voto n°24240
redução teve fundamento em laudo técnico, o qual apontava que o grau de
insalubridade das atividades realizadas no ambiente de trabalho do autor
seria médio (folha 114). O réu não esclareceu, no entanto, e nem sequer
impugnou essa afirmação trazida na inicial, porque quase a totalidade dos
demais servidores públicos lotados exatamente no mesmo local de trabalho
(CAPS) e exercendo exatamente a mesma função do autor (técnico de
enfermagem) recebe o adicional em seu grau máximo (ver tabelas de folhas 46
e 155-157). Ora, se o laudo de folha 114 conclui que os técnicos de
enfermagem que prestam serviços no CAPS AD estão submetidos a
insalubridade em grau médio, todos os técnicos de enfermagem deveriam ver
reduzidos os seus adicionais para o patamar de 20% (vinte por cento). Ao
realizar o reajuste apenas em relação ao autor, o réu age de forma arbitrária e
com desvio de finalidade, uma vez que demonstra que o fundamento da
diminuição do percentual pago não é o laudo elaborado, mas outro qualquer
não declarado, o que não pode ser admitido. Note-se: não se trata de conceder
aumento a servidor público com fundamento no princípio da isonomia; trata-
se de reconhecer a ilegalidade da diminuição dos vencimentos do servidor
público, operada arbitrariamente pela municipalidade. De se ressaltar, ainda,
que após a redução nos vencimentos do autor, o réu realizou concurso público
para a contratação de outros técnicos de enfermagem, informando aos
interessados, no edital de folhas 48-81, que o ocupante do cargo receberá
adicional de insalubridade à razão de 40% (quarenta por cento). A testemunha
ouvida em juízo confirmou que o autor vinha recebendo o adicional em
patamar inferior a outros servidores que exerciam as mesmas funções. Inexiste
fundamento razoável, portanto, para a diminuição operada pelo réu nos
vencimentos do autor, razão pela qual seus pedidos devem ser julgados
procedentes, determinando-se o restabelecimento dos pagamentos do adicional
em seu patamar máximo e condenando-se o réu a pagar as diferenças relativas
aos meses anteriores. Não vislumbro, por outro lado, irregularidades em
relação ao fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Anote-se
que o laudo de folha 114 aponta a existência de medidas de proteção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1013235-63.2015.8.26.0625
Voto n°24240
controle aos riscos acarretados pelos agentes químicos e biológicos (luva de
procedimento, óculos de segurança e máscara descartável). Ademais,
cumpriria ao autor comprovar nos autos a existência das irregularidades, nos
termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não fez. Em
relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais, este deve ser julgado improcedente. O autor, efetivamente,
sofreu perdas patrimoniais, as quais serão recompostas por meio do
cumprimento da presente sentença. De se anotar que as diferenças nos
pagamentos realizados são bastante acanhadas, não sendo crível que a
incorreção nos pagamentos tenha acarretado em danos a direitos da
personalidade do autor. O autor sofreu prejuízos exclusivamente patrimoniais,
não havendo fundamento para sua reparação pela via dos danos morais (...)”
(fls. 163/166).
3. Depreende-se dos autos que o adicional de insalubridade pago aos
técnicos de enfermagem do Município de Taubaté é de 40%, conforme
informação emitida pela Divisão de Folha de Pagamentos do Município, em
Julho de 2015, na qual consta, inclusive, o nome do autor, embora
comprovadamente o receba em grau médio (20%) (holleriths de fls. 28/33).
Ainda, através de publicação de edital de concurso público de no 03/2015 pelo
Município (fls. 48/81) referente às inscrições para diversos cargos da área da
saúde, indicado o percentual de 40% de adicional de insalubridade ao técnico
de enfermagem, sem estabelecimento de qualquer diferenciação por função.
Nesse sentido também as provas testemunhais dão conta que, à exceção do
autor, os demais técnicos de enfermagem percebem o referido adicional à razão
de 40% (fls. 143/147), inexistindo qualquer menção a atribuições diversas.
4. Nesses termos, o pagamento em menor percentual ao autor fere
princípio de isonomia em ambiente de trabalho para idênticas funções, a
independer da produção de laudo pericial para aferição de grau de
insalubridade, conforme bem ponderado pelo juiz sentenciante. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1013235-63.2015.8.26.0625
Voto n°24240
eventual diferenciação em benefícios, auxílios ou mesmo descontos salarias,
em relação à função/cargo deve ser estabelecida mediante legislação específica,
de modo a privilegiar a preservação de critérios objetivos e isonômicos em
ambiente de trabalho, nunca por iniciativa exclusivamente discricionária da
administração, pois se trata de ato vinculado.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Vedada a
compensação de honorários em sucumbência recíproca, nos termos do art. 85,
§14o do CPC, fixo honorários de sucumbência em 12% do valor do proveito
econômico do autor, neste percentual incluído o trabalho adicional em grau de
recurso devido ao seu patrono, e 10% do valor do proveito econômico ao
município. Custas e demais despesas processuais em igual percentual,
observada eventual gratuidade.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA